Tribunal: STF
Processo: ARE 1296910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 22):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Não recolhimento do tributo baseado em concessão de liminar em mandado de segurança, com aplicação analógica do art. 151, inciso IV, do CTN - Tutela jurisdicional concedida em writ oriundo de outro Estado da Federação, que não vincula o Fisco Paulista - Conduta infracional perfeitamente - subsumida no tipo descrito no artigo 184, inciso X, do RICMS/00 - Sentença de improcedência mantida.
    Apelo desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, § 2º, I, e § 4º, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 23):
    “Contudo, a solução dada à causa pelo v. acórdão recorrido foi justamente subverter a não-cumulatividade do imposto, com imposição de grave ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva, ao exigir que a Recorrente recolha o ICMS/ST de forma retroativa, impedindo, assim, que ela possa se creditar do valor recolhido, indo de encontro com a jurisprudência pacificada do Eg. Supremo Tribunal Federal, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:
    (…)
    Conforme se verifica, o v. acórdão recorrido fixou seu entendimento a partir da seguinte premissa:
    "(...) a liminar deferida no citado mandado de segurança, oriundo do Estado do Rio de Janeiro e impetrado contra autoridade estadual fazendária daquele Estado, evidentemente, embora tenha desobrigado o recolhimento tributário em favor da empresa Bell's, na situação lá delineada, não vincula o Fisco Paulista, como decidido, aliás, no processo administrativo, pelo Tribunal de Impostos e Taxas TIT (fls. 98/306), porquanto o Estado de São Paulo, réu na presente lide, não participou da lide carioca.
    (...)"
    Todavia, o fato de a Recorrida não figurar como parte no Mandado de Segurança n° 2000.004.00534 dá-se em razão pelo fato de que o combustível comercializado na operação entre a Recorrente e a Empresa Bell's Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., impetrante do referido mandamus, ter sido consumido em estabelecimentos instalados em unidades da federação diversas do Estado Recorrido.
    Assim, na medida em que o ICMS não era devido ao Estado Recorrido, não poderia este figurar como parte no mandado de segurança acima mencionado, sobretudo em razão do que dispõe o artigo 155, §4°, inciso I da CF/88, segundo o qual "nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo".
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à responsabilidade pelo crédito tributário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Acerca do tema, confira-se julgados de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO LIMINAR QUE EXCLUIU CONTRIBUINTES SUBSTITUÍDOS DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O TRIBUTO DO SUBSTITUTO NA HIPÓTESE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Não é possível exigir do substituto o imposto devido pelo contribuinte substituído enquanto este permaneceu excluído do regime de substituição tributária por força de decisão judicial. Se a norma geral e abstrata previu a regra de responsabilidade, o provimento judicial individual e concreto afastou sua eficácia. Ademais, não existem provas de que o substituído não tenha recolhido o ICMS próprio a que estava obrigado, o que tornaria a cobrança do substituto na espécie uma evidente hipótese de bitributação. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 641.359-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.14)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição. Ausência de recolhimento em face de decisão judicial. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório. Questão infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Afronta reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento firmado pela instância de origem acerca da ausência de repasse de ICMS pelo substituto diante de decisão judicial ajuizada por substituída tributária, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e as provas dos autos, operações vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” ( RE 1.109.016-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.02.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente